Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÓCIO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Embora seja dever do perito esclarecer divergência ou dúvida de qualquer das partes, consoante art. 477, § 2o, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa a negativa de resposta a pedido de esclarecimento que extrapola o objeto da prova pericial.
2. O Balanço de Determinação objetiva apurar o valor patrimonial da empresa para fins de apuração de haveres do sócio retirante/excluído proporcional às suas cotas na sociedade, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (Art. 606 do Código de Processo Civil).
3. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “ofundo de comércio- também chamado de estabelecimento empresarial (art. 1.142 do CC/2002) - integra o patrimônio da sociedade e, por isso, deve ser considerado na apuração de haveres do sócio minoritário excluído de sociedade limitada”. Por outro lado, o mesmo eg. Superior Tribunal entende que, para fins de apuração de haveres, no patrimônio imaterial da sociedade não se deve incluir a projeção de lucros futuros ou GoodWill.
4. Ademais, se a parte entende que outro ativo componente da propriedade imaterial deixou de ser avaliado, deve especificá-lo objetivamente e em que medida, porém, no caso, a parte assim não o fez.
5. Recurso não provido.